Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007711-82.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA: TAILA RAFAELA GOMES DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, confirmando a tutela antecipada e condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente pleiteia a improcedência total da ação ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve falha na prestação do serviço, com negativação indevida do nome da autora;
(ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora comprovou o pagamento da parcela de financiamento inicialmente quitada de forma equivocada, regularizando posteriormente a obrigação. Ainda assim, seu nome foi negativado pelas rés no valor de R$ 12.947,39, sem que houvesse comprovação, por parte das requeridas, da licitude do débito.
4. A manutenção da negativação indevida configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando reparação por dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.
5. Não há nos autos registros de outras inscrições preexistentes ou posteriores em nome da autora, o que reforça o abalo causado pela conduta ilícita.
6. Embora configurado o dano moral, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante dos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos. Assim, impõe-se sua redução para R$ 6.000,00, conforme os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção de negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência da Turma Recursal, podendo ser reduzido quando excessivo em relação à lesão sofrida."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1004500-95.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, 2a Turma Recursal, j. 02.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007711-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAILA RAFAELA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 036.047.601-51 (RECORRIDO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (RECORRIDO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0111-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025